Tribunal: TJPA
Processo: 0004786-76.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004786-76.2012.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE RIOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0004786-76.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: HENRIQUE RIOS CARNEIRO.

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE SOBRE OS VALORES PLEITEADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação de alvará judicial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a constatação de litigiosidade sobre os valores pleiteados.

Pretensão do agravante de levantamento de valores depositados em sua conta em dólar, em decorrência da venda de quotas societárias, cujo repasse foi obstado pelo Banco do Brasil, sob justificativa de irregularidade na cessão de quotas.

Manifestação da administradora judicial da Massa Falida no sentido da necessidade de envio dos valores ao juízo da falência, diante da alegação de descumprimento de obrigações contratuais e da existência de ação de execução sobre os valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da via do alvará judicial para levantamento de valores quando há litigiosidade sobre os montantes depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O alvará judicial configura procedimento de jurisdição voluntária, o que pressupõe a ausência de litígio ou pretensão resistida, sendo incompatível com a existência de conflito de interesses.

1. A manifestação da administradora judicial da Massa Falida demonstra a existência de controvérsia quanto à titularidade e disponibilidade dos valores, o que impede a utilização da via do alvará judicial.

1. Precedente deste Tribunal reforça a inadequação do pedido de alvará judicial em casos nos quais há evidente conflito de interesses, exigindo-se o ajuizamento de ação própria com rito contencioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O procedimento de alvará judicial, por sua natureza de jurisdição voluntária, não pode ser utilizado quando há litigiosidade sobre os valores pleiteados, devendo a parte interessada buscar a via contenciosa adequada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0004786-76.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
HENRIQUE RIOS CARNEIRO.

ADVOGADO:
OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HENRIQUE RIOS CARNEIRO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida nos autos de
Ação de Alvará
, cujo dispositivo foi pela extinção da ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, pois verificada a existência de litigiosidade em relação ao objeto.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão deve ser integralmente reformada.

Expõe que a ação de alvará se trata de procedimento de jurisdição voluntária que tem o único objetivo de ver levantado um valor específico sobre o qual não exista litígio.

Afirma que ajuizou a ação visando o levantamento dos valores depositados em sua conta em dólar, em virtude da venda de suas quotas societárias na empresa Puma Air Linhas Aéreas e cujo o valor não foi liberado por mero imbróglio criado pelo Banco do Brasil.

Esclarece que a negativa do Banco do Brasil em transferência dos valores para o Agravante se deu em razão de constar que a cessão de quotas que o Agravante teria sido transferida a Gleison Gambogi de Souza e o valor haver sido transferido por Angola Air Services S/A.

Determinada a intimação da Administradora Judicial da Falência à época, Sra. Kay Dione, esta se manifestou pelo indeferimento da ação de alvará judicial e envio dos valores depositados para o juízo da falência, sob a alegação de descumprimento de obrigações no instrumento particular de compra e venda que não tornariam valido tal negócio jurídico e ainda por existir Ação de Execução sobre os valores.

Aduz que inexiste qualquer interesse da Massa Falida da Puma Air Linhas Aéreas nos valores depositados ou litígio envolvendo tais valores.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE SOBRE OS VALORES PLEITEADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação de alvará judicial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a constatação de litigiosidade sobre os valores pleiteados.

Pretensão do agravante de levantamento de valores depositados em sua conta em dólar, em decorrência da venda de quotas societárias, cujo repasse foi obstado pelo Banco do Brasil, sob justificativa de irregularidade na cessão de quotas.

Manifestação da administradora judicial da Massa Falida no sentido da necessidade de envio dos valores ao juízo da falência, diante da alegação de descumprimento de obrigações contratuais e da existência de ação de execução sobre os valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da via do alvará judicial para levantamento de valores quando há litigiosidade sobre os montantes depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O alvará judicial configura procedimento de jurisdição voluntária, o que pressupõe a ausência de litígio ou pretensão resistida, sendo incompatível com a existência de conflito de interesses.

1. A manifestação da administradora judicial da Massa Falida demonstra a existência de controvérsia quanto à titularidade e disponibilidade dos valores, o que impede a utilização da via do alvará judicial.

1. Precedente deste Tribunal reforça a inadequação do pedido de alvará judicial em casos nos quais há evidente conflito de interesses, exigindo-se o ajuizamento de ação própria com rito contencioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O procedimento de alvará judicial, por sua natureza de jurisdição voluntária, não pode ser utilizado quando há litigiosidade sobre os valores pleiteados, devendo a parte interessada buscar a via contenciosa adequada."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, percebe-se a existência de litigiosidade em relação ao objeto da ação, motivo pelo qual não se mostra possível a satisfação da pretensão por meio de alvará judicial, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, onde não há instauração do contraditório, diante da ausência de conflito de interesses e de pretensão resistida.

Ora, a administradora judicial, à época, da Massa Falida da Puma Air Linhas Aéreas se manifestou pelo indeferimento da ação de alvará judicial e envio dos valores depositados para o juízo da falência, sob o fundamento de descumprimento de obrigações no instrumento particular de compra e venda.

Logo, é notória a existência de conflito de interesses que impedem a discussão pela via eleita pelo agravante

No assunto, vejamos como já decidiu nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDA INCOMPATÍVEL COM A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Resta inadequada a via eleita pela apelante, tendo em vista a incompatibilidade do pedido de alvará judicial, que possui natureza de jurisdição voluntária, quando existe evidente conflito, na medida em que a demanda possui natureza contenciosa.

2.Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0862480-57.2018.8.14.0301, Relatora Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/05/2024)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025